Tribunal: TJES
Processo: 5000109-49.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-49.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JONACIR DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000109-49.2025.8.08.0067

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO.: JONACIR DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGAÇÕES EXCESSIVAS E INSISTENTES DE TELEMARKETING. OFERTAS REITERADAS APÓS PORTABILIDADE. CONTATOS REALIZADOS EM ALTO VOLUME (30 A 40 LIGAÇÕES DIÁRIAS). ABUSO DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO À TRANQUILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prática abusiva consistente em ligações insistentes e excessivas de telemarketing — realizadas mesmo após expressa solicitação de cessação — e condenou o banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, além de determinar a abstenção de novos contatos telefônicos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examina-se se as ligações reiteradas, sucessivas e em grande volume, realizadas para a parte autora e para sua esposa, configuram abuso de direito e falha na prestação de serviços, bem como se tais condutas ultrapassam o mero aborrecimento para caracterizar dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC).

Os documentos acostados demonstram que o consumidor recebeu entre 30 e 40 ligações diárias, provenientes de diversos números diferentes, mesmo após reiterados pedidos para interrupção dos contatos. Tais práticas configuram abuso de direito (art. 187 do CC) e falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), por violarem o dever de respeito, segurança e adequação no atendimento ao consumidor.

A conduta reiterada ultrapassa o mero dissabor, atingindo a paz, a privacidade e o sossego do consumidor, o que enseja reparação moral, conforme entendimento consolidado do STJ e de Turmas Recursais.

O valor fixado na sentença observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, não se mostrando irrisório ou exorbitante.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
As ligações excessivas e insistentes de telemarketing, realizadas em alto volume e mesmo após solicitação de cessação, configuram abuso de direito e falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais, dada a violação à paz, privacidade e tranquilidade do consumidor.

Dispositivos Relevantes Citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VIII; 14; 42; 39, III; 84.

Código de Processo Civil: art. 373, II.

Código Civil: art. 187; art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência Relevante Citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1617472 RS 2019/0337003-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020;

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10062549520238260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/07/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/07/2024;

TJES, Recurso Inominado Cível: 5013455-03.2024.8.08.0035, 3ª Turma Recursal, Relatora: Dra. Walmea Elyze Carvalho, Data de Julgamento: 30/05/2025.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor, titular da linha telefônica (27) 99956-7158, e sua esposa, usuária da linha (27) 99977-8442, vêm recebendo há quase um mês inúmeras ligações diárias provenientes do banco réu, realizadas de diversos números diferentes. Relata que, após realizar a portabilidade de dois empréstimos para o Banrisul, em 14/01/2025, o Banco Santander passou a ligar insistentemente para convencê-lo a retornar com os contratos, chegando a oferecer supostos “saldos de juros mais baixos” para que efetuasse nova portabilidade.

Apesar de reiterar aos atendentes que não possui interesse e solicitar que as ligações cessassem, o banco continuou a incomodá-lo de forma agressiva e repetitiva, inclusive entrando em contato diversas vezes no telefone pessoal de sua esposa. Conforme os registros anexados, o autor chega a receber entre 30 e 40 ligações por dia, o que tem perturbado sua tranquilidade e inviabilizado o uso normal de seu celular, uma vez que é interrompido a todo instante.

Sustenta que a conduta do réu configura abuso e defeito na prestação do serviço, em manifesta violação aos seus direitos enquanto consumidor, já que, mesmo após insistentes pedidos para que parassem, as ligações permanecem de forma invasiva e contínua. Diante da impossibilidade de solução administrativa, o autor busca amparo judicial para que o banco cesse imediatamente as ligações e para obter a devida tutela de seus direitos.

A sentença (Id n° 16993282) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DETERMINAR
a parte requerida que se
abstenha
de realizar ligações ao consumidor (n° 27 99956-7158 e n° 27 99977-8442, CPF nº 780.645.707-00), sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada ligação realizada em desacordo com esta determinação, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR
a parte requerida a pagar a cada parte requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

O Recurso Inominado foi interposto pelo BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais e determinando que se abstenha de realizar ligações ao consumidor (Jonacir da Silva), sob pena de multa. O Santander pleiteia a reforma integral da sentença, alegando a ausência de conduta ilícita e de dano moral indenizável, uma vez que o mero envio de contatos promocionais, após a aceitação de portabilidade de empréstimos pelo cliente, constitui mero aborrecimento da vida moderna e não configura abalo psíquico que extrapole as pequenas contrariedades do cotidiano. O Recorrente argumenta que o pedido da parte autora é desprovido de provas e que, subsidiariamente, caso mantida a condenação, o valor de R$3.000,00 é excessivo, requerendo sua minoração por afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, solicita a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável em caso de execução provisória da sentença.

Por outro lado, em sede de contrarrazões (Id nº 16993736), a autora, ora recorrida, deseja a manutenção da sentença prolatada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida. Ocorre que as razões recursais se limitam a suscitar argumentos genéricos, de que os fatos narrados na exordial configuram mero aborrecimento cotidiano, não sendo capazes de gerar dano moral indenizável.

Por outro lado, a autora trouxe aos autos provas das dezenas de ligações realizadas diariamente pela instituição financeira, vide os documentos de comprovação que acompanham a exordial (Id. nº 16993265), o que por certo ultrapassa o limite do razoável e não pode ser considerado como um mero dissabor.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação de serviços.

Reconhecida a falha na prestação de serviços, cabe destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Isso posto, considerando ter sido demonstrado que o número de ligações ultrapassou o limite do razoável e por certo ocasionou prejuízos ao autor que não se limitam ao mero dissabor, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência nacional:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. ATO ILÍCITO . DANOS MORAIS. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO . SÚMULA 284/STF. 1. Hipótese em que o Sodalício local foi claro ao afirmar que houve manifesto abuso do direito de cobrança de crédito, diante do número excessivo de ligações diárias que a instituição financeira passou a realizar. 2 . Na forma do art. 42 do CDC, não é admissível que o consumidor seja submetido a cobranças de natureza vexatória, constrangedora ou ameaçadora, sob pena de cometimento de ato ilícito por parte da figura do credor. 3. Considerando o posicionamento exposto pela Corte a quo, no sentido de que teria havido ato ilícito diante do abuso do direito de cobrança, descabe a este Tribunal Superior a reanálise do caso concreto, pois, para isso, seria necessário revisitar o acervo fático-probatório dos autos, o que não é admissível, tendo em vista o que prevê a Súmula 7/STJ . 4. Ademais, a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de danos morais e ao valor da indenização, também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. No tocante à questão do termo inicial dos juros de mora, destaco que a parte recorrente deixou de trazer o dispositivo legal que teria sido violado, razão pela qual deve incidir o óbice da Súmula 284/STF . 6. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1617472 RS 2019/0337003-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020).

CONSUMIDOR. LIGAÇÕES EXCESSIVAS DE TELEMARKETING. ABSTENÇÃO DE LIGAÇÕES. DANO MORAL . Ação de obrigação de não fazer c.c. pedido de dano moral e tutela de urgência. Sentença de procedência que determinou que a ré cesse as ligações ao número (17) 99121-4956 e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5 .000,00. Irresignação da ré. Ligações excessivas realizadas por meses ao número de celular do consumidor (fls. 03 e 14/19) . Inúmeras chamadas em dias e horários diversos, inclusive no período noturno, que perturbam o sossego do consumidor e configuram abuso de direito. Incidência do art. 187 do CC. Autor que tem o direito de provimento jurisdicional que obrigue a ré a não realizar oferta de produtos e serviços . Obrigação de não fazer bem reconhecida. Dano moral. Ligações diárias. Importunação . Inúmeras ligações que perduraram por meses, inclusive em período noturno. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, diante das peculiaridades do caso e em consonância com os precedentes sobre o tema. Sentença mantida pelos próprios fundamentos . Recurso improvido. Condenação da parte recorrente nas custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95) . No caso de gratuidade concedida ao vencido, deve ser observada a condição suspensiva (art. 98, § 3º, do CPC). (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10062549520238260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/07/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/07/2024).

A presente tese de julgamento já foi expressamente adotada pelas Turmas Recursais do Espírito Santo em diversos precedentes, a exemplo dos processos nº 5013455-03.2024.8.08.0035 (3ª Turma, Relatora Dra. WALMEA ELYZE CARVALHO), nº 5010957-36.2021.8.08.0035 (5ª Turma, Relator Dr. FELIPE LEITAO GOMES) e nº 5024072-56.2023.8.08.0035 (1ª Turma, Relator Dr.

IDELSON SANTOS RODRIGUES), nos quais se firmou entendimento no mesmo sentido ora proposto.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)